Tribunal: STF
Processo: RE 1425455
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD]. Lei Municipal nº 18.724/2016. Confronto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Extinção do feito executivo fiscal. Majoração dos honorários recursais. Desprovimento à apelação.



    1. Cuida-se de apelação do Município do Recife ante sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com resolução de mérito, para decretar a inexigibilidade do crédito tributário, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixado na menor alíquota prevista para a base de cálculo que for apurada, com base no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.



    2. Em suas razões recursais, o apelante busca o reconhecimento da legalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] e que não houve o confronto à anterioridade nonagesimal, vez que não ocorreu o citado lançamento em 01 de janeiro de 2017, apenas, permitiu-se o pagamento antecipado do tributo com desconto.



    3. O ente municipal requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença e o regular processamento da execução fiscal até a satisfação dos créditos perseguidos.



    4. A União teve seu pedido acolhido referente ao reconhecimento da ilegalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] do ano de 2017, sob o fundamento de que não foi observada a anterioridade nonagesimal.



    5. Por oportuno, destaco o art. 150, inc. I, da Constituição, disciplina que a criação ou a majoração de tributo deve ser procedida mediante lei em sentido estrito. Ressalte-se, ainda, que o inc. III, c , do citado artigo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, ficando proibida a cobrança do tributo antes do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da lei que o constituiu ou majorou.



    6. A cda que embasa o feito executivo fiscal nº 0808403-40.2021.40.2021.4.05.8300 refere-se à cobrança da TRSD quanto à competência do ano de 2017, cujo lançamento deu-se em 01 de janeiro de 2017, dessa forma, resta evidenciado que a instituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes do transcurso do prazo nonagesimal, tendo como marco inicial a publicação da mencionada lei, que se deu em 25 de novembro de 2016.



    7. Por fim, deve ser registrado também que houve confronto ao art. 142 do Código Tributário Nacional, haja vista que o lançamento do crédito tributário foi feito antes que ocorresse eficácia da norma instituidora do tributo, em face da atuação administrativa do gestor municipal que não observou devidamente o prazo definido em lei.



    8. Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 10% (dez por cento) o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    9. Desprovimento da apelação. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente